Tribunal: STF
Processo: ARE 1412425
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos interpostos por Caixa Beneficente dos Funcionários do Banco do Estado de São Paulo – Cabesp e pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/SP contra decisões que negaram seguimento aos seus recursos extraordinários.



    No apelo extremo interposto pela Cabesp, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, impugna-se o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que possui a seguinte ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO REGIMENTAL.



    Irresignação em face da decisão que em sede de ação civil pública deferiu a liminar para obstar o reajuste praticado pelo plano de saúde réu.



    Descabimento. Ilegitimidade ativa. Insubsistência. Independentemente da aplicabilidade do CDC, a fundação autora possui legitimidade ativa. Inteligência do art. 5°, IV, da lei 7.347/85. Aplicação da Súmula 608 do STJ. Incidência do Código Civil (e não CDC) especialmente no que se refere à boa -fé contratual e função social do contrato. Pretensão ao reajuste de plano de saúde administrado por entidades de autogestão. Seria próprio aos beneficiários participarem das tratativas referentes à operabilidade do plano, sobretudo de questões fundamentais como o valor praticado e/ou reajustes impostos. Não foi constituída assembleia para votação do reajuste, tendo sido a lastreado o aumento anual em estudos técnicos e atuariais. Direito de participação dos beneficiários no plano de saúde.



    Agravo de instrumento improvido, prejudicado o exame do agravo regimental.” (pág. 2 do documento eletrônico 26).



    Alegou-se, em suma, ofensa ao art. 5°, XVII e XVIII, da Constituição Federal, sob o argumento de que o método utilizado pela Cabesp para reajustar o plano de saúde foi aprovado pelos associados e incluído no estatuto da associação, de modo que deve ser mantido.



    Por sua vez, no recurso extraordinário interposto pelo Procon/SP, embasado no art. 102, III, a, da Lei Maior, ataca-se o acórdão do Superior Tribunal de Justiça que foi assim ementado:



    “PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. FUNDAÇÃO PÚBLICA. REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.



    1. Da mesma forma que as associações, as pessoas jurídicas da administração pública indireta, para que sejam consideradas parte legítima no ajuizamento de ação civil pública, devem demonstrar, dentre outros, o requisito da pertinência temática entre suas finalidades institucionais e o interesse tutelado na demanda coletiva.



    2. Recurso especial provido para extinguir o processo sem julgamento de mérito, ante a ausência de legitimidade ativa ad causam da fundação pública.” (pág. 1 do documento eletrônico 61).



    Sustentou-se, em síntese, afronta ao art. 97 da Constituição Federal, porquanto o STJ entendeu ser necessária a demonstração de pertinência temática a fim de caracterizar a legitimação das fundações públicas para propositura de ação civil pública, a despeito de não haver essa exigência no art. 5°, IV, da Lei 7.347/1985.



    É o relatório necessário. Decido.



    Passo a examinar, primeiramente, o recurso extraordinário interposto pelo Procon/SP contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista o caráter prejudicial do julgamento deste recurso em relação ao apelo extremo interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pela Cabesp.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque não procede a alegação de ofensa ao art. 97 da Constituição, dado que o Superior Tribunal de Justiça não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior, mas apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Nesse sentido, menciono julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS. DETRAN. REGISTRO DE FINANCIMENTO DE VEÍCULO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF).



    3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.388.133-AgR/RS, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 45, § 4º, DA LEI Nº 8.212/1991. IRRETROATIVIDADE. PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM ATRASO. INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA SOMENTE A PARTIR DA EDIÇÃO DA MP Nº 1.523/1996. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 894.429-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Servidor militar. Promoção por merecimento. Requisitos. Artigo 97 da CF. Violação. Não ocorrência. Precedentes. 



    1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto.



    2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança” (RE 957.191-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma – grifei).



    Quanto ao recurso extraordinário interposto pela Cabesp, constato que ficou prejudicado.



    Com efeito, com a manutenção do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no qual foi provido o recurso especial interposto pela Cabesp para extinguir o processo sem julgamento de mérito ante a ausência de legitimidade ativa do Procon/SP (documento eletrônicos 61), perdeu o objeto o aludido apelo extremo.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Procon/SP (art. 21, § 1°, do RISTF) e julgo prejudicado o recurso extraordinário da Cabesp (art. 21, IX, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 1° de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator